Tribunal: STF
Processo: Rcl 52029
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRABALHISTA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 58. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.